Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CADASTRO EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE CONDUTA FRAUDULENTA. RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, de forma específica e fundamentada, os argumentos adotados na decisão agravada.
2. A alegação de inovação recursal não prospera quando os fundamentos apresentados no agravo se referem à matéria tratada na decisão impugnada, inexistindo supressão de instância.
3. Presentes indícios de que a exclusão do agravado da plataforma ocorreu por violação ao Código da Comunidade da empresa, com encerramento fraudulento de viagens para majorar ganhos, afasta-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.
4. O perigo de dano inverso, consubstanciado na possibilidade de prejuízos a terceiros usuários da plataforma, reforça a necessidade de revogação da tutela antecipada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.